Tribunal: TJDFT
Processo: 0007543-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Condenação. Princípio da identidade física do juiz. Afronta.
Se o juiz que realizou a instrução estava em exercício na vara em que tramitou a ação na data em que conclusos os autos para sentença, o julgamento outro juiz afronta o princípio da identidade física. Apelação provida para acolher a preliminar de nulidade.